Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-20.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação da autora contra sentença que rescindiu o compromisso, autorizou a retenção de 25% dos valores pagos, permitiu a retenção do IPTU do período contratual, afastou a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação da autora contra sentença que rescindiu o compromisso, autorizou a retenção de 25% dos valores pagos, permitiu a retenção do IPTU do período contratual, afastou a taxa de fruição e fixou correção e juros conforme o Código Civil após a Lei 14.905/2024. Embargos de declaração rejeitados. Pretensão recursal de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, de condenação à taxa de fruição de 0,5% ao mês ou diferimento do arbitramento para o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
Há duas questões: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência in loco; (ii) saber se é devida a taxa de fruição, ou se é possível o diferimento automático de seu arbitramento sem prova mínima de ocupação útil.
III. Razões de decidir
Preliminar rejeitada. O juízo oportunizou a especificação de provas; a parte requereu julgamento antecipado sem ressalvar diligência essencial, operando-se preclusão consumativa. Julgamento antecipado legítimo diante de provas suficientes e dos efeitos materiais da revelia, nos termos dos artigos 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil. Mérito. Taxa de fruição tem natureza indenizatória e exige demonstração de ocupação útil ou exploração econômica do bem. Tratando-se de lote urbano sem prova robusta de edificação ou uso, é indevida a verba, sob pena de conversão em penalidade automática, em ofensa aos artigos 884 a 886 do Código Civil e ao ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Inviável o diferimento automático para a execução sem lastro indiciário mínimo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta cerceamento quando presentes elementos suficientes e autoriza o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias.

IV. Dispositivo e tese
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de impulsionar, no momento oportuno, a prova que reputa essencial e o magistrado, como destinatário da prova, julga antecipadamente com base em acervo suficiente.
2. A taxa de fruição somente é devida mediante prova concreta de ocupação útil ou exploração econômica; em lote não edificado, a verba não se presume e não pode ser diferida automaticamente sem suporte probatório mínimo.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 6o, 344, 355, I, 370, 371 e 373, I e II; Código Civil, artigos 389, parágrafo único, 406, 884 a 886; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22.06.2020, DJe 01.07.2020; TJSP; Apelação Cível 1011206-63.2022.8.26.0344; Rel. Neto Barbosa Ferreira; j. 11/03/2025.